Tribunal: TJBA
Processo: 8029153-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029153-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULDETE CRUZ SILVA LIMA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO APELAÇÕES RECÍPROCAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO MATERIAL. SERVIDORA AUFERIU REMUNERAÇÃO DURANTE O PERÍODO TRABALHADO. AUSÊNCIA DA EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTÃO VINCULADOS A LIQUIDEZ DA SENTENÇA. DECISUM LÍQUIDO. HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia quanto ao pagamento de danos materiais sobre o atraso na concessão da aposentadoria, bem como a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em face de sentença supostamente ilíquida. 2. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é devida a indenização por dano moral em razão do atraso injustificado na concessão da aposentadoria, quando o servidor público permaneceu trabalhando compulsoriamente enquanto aguardava a conclusão do processo. 3. Frise-se que a servidora permaneceu trabalhando, por quase 02 (dois) anos, enquanto aguardava o demorado trâmite do processo administrativo para concessão de sua aposentadoria, período em que poderia estar exercendo o merecido descanso. 4. Não obstante, não há o que se falar em dano material, isso porque, em que pese a demora na concessão da aposentadoria, a Autora recebeu remuneração durante o período trabalhado. 5. Ademais, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de danos materiais com o exercício do cargo, olvidando-se, assim, de demonstrar fato constitutivo de seu direito à indenização pleiteada, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo civil. 6. Improcede, pois, a alegação da parte autora quanto ao dever de indenização material, uma vez que, na realidade, foram pagas pelo ente estadual as remunerações devidas em virtude do trabalho desempenhado. 7. No tocante à alegação quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sabe-se que, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 8. Ocorre que, não se trata de sentença em ilíquida, vide a condenação em danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil). Logo, o magistrado a quo fixou de maneira correta o quantum sucumbencial, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029153-89.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JULDETE CRUZ SILVA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora.